Tribunal: STF
Processo: ARE 869407
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSCRIÇÃO NO SERASA POR FORÇA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDAS ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280/STF E 283/STF. 



     1. A instância ordinária dirimiu a controvérsia com base no Código Tributário Nacional e na Lei estadual nº 6.537/73, construindo fundamentos infralegais suficientes para, por si sós, manter a decisão. Mostram-se aplicáveis as Súmulas 280/STF e 283/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.